Tribunal: STF
Processo: ADI 6983
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 56, XXV, da Constituição do Estado do Espírito Santo. Atribuição de competência à Assembleia Legislativa para julgamento das contas prestadas pelos membros da Mesa do Parlamento daquela unidade da federação. Preliminar de ausência de impugnação de todo complexo normativo. Rejeição. Aplicação direta do princípio da simetria, por força do art. 75, caput, da Carta Federal, aos Tribunais de Contas estaduais. Procedência.



    1. A Carta Política impõe, expressamente, que os Estados-membros, no exercício de suas competências, sigam o modelo delineado em âmbito Federal quanto à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas estaduais. Aplicação direta do princípio da simetria.



    2. Em âmbito federal, somente as contas do Presidente da República são objeto de deliberação opinativa pelo TCU e, posteriormente, julgadas pelo Congresso Nacional. Nas demais hipóteses, compete ao próprio TCU o julgamento das contas de todos os outros administradores, inclusive às referentes aos Poderes Legislativo e Judiciário. 



    3. A Constituição do Estado do Espírito Santo, ao estabelecer, em seu art. 56, XXV, competir à Assembleia Legislativa a apreciação das contas prestadas pelos membros da Mesa, violou o art. 71, I e II, c/c art. 75, caput, da Constituição Federal.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente.